Tribunal: TJSP
Processo: 0117042-47.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS - Instituições financeiras não se submetem ao limite de juros remuneratórios de 12% ao ano - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Não havendo demonstração da taxa de juros pactuada, aplicável a taxa média de mercado informada pelo Banco Central - Precedentes jurisprudenciais - Decisão reformada em parte - Apelação parcialmente provido para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS - Instituições financeiras não se submetem ao limite de juros remuneratórios de 12% ao ano - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Não havendo demonstração da taxa de juros pactuada, aplicável a taxa média de mercado informada pelo Banco Central - Precedentes jurisprudenciais - Decisão reformada em parte - Apelação parcialmente provido para determinar o recálculo de juros à taxa média de mercado durante todo o período objeto da prestação de contas ao invés dos juros de 1% aplicados, para excluir os decotes inerentes aos saques e cheques emitidos e pagos no caixa ou em compensação bancária e havendo sucumbência em maior parte da recorrida, inverte-se a condenação em honorários advocatícios.